Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-92.2010.8.05.0166
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000500-92.2010.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JURANDIR BISPO RIOS

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TRAIÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado L.F.S. a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado.

-
Fato relevante
:
No dia 12/08/2010, por volta das 21h00min, no povoado de Maxixe, Miguel Calmon/BA, o acusado desferiu golpe de faca nas costas da vítima V.R.S., conhecido como "Sival", que se encontrava jogando sinuca em estabelecimento comercial, causando-lhe a morte por hemorragia

intratorácica.

-
Decisão recorrida
:
O Juízo de primeiro grau pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado pelos motivos fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e traição/recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
Há três questões em discussão: (i) se os indícios de autoria e a materialidade delitiva são suficientes para justificar a pronúncia do acusado; (ii) se procede a tese de legítima defesa suscitada pela defesa para fins de absolvição sumária; e (iii) se devem ser excluídas da pronúncia as qualificadoras do motivo fútil e da traição/recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
Materialidade delitiva comprovada
:
A materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que constatou o óbito da vítima em decorrência de "hemorragia intratorácica decorrente da ação vulnerante de instrumento perfurocortante", e pela Certidão de Óbito.

-
Indícios suficientes de autoria
:
Os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas de acusação, demonstram a existência de robustos indícios de que o acusado praticou a conduta delitiva que lhe foi imputada na denúncia.

-
Natureza processual da decisão de pronúncia
:
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, de caráter meramente processual, reservando-se a apreciação definitiva do mérito da causa ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

-
Descabimento da tese de legítima defesa
:
Para o acolhimento da excludente de ilicitude é indispensável a comprovação cabal e inequívoca dos seus requisitos, sob pena de se subtrair indevidamente dos jurados a competência constitucional que lhes é assegurada. Havendo dúvida razoável, impõe-se a pronúncia.

-
Manutenção das qualificadoras
:
As provas dos autos demonstram indícios da ocorrência das qualificadoras do motivo fútil e da traição/recurso que dificultou a defesa da vítima. A discussão e análise definitiva sobre a incidência das qualificadoras deve ser reservada ao Tribunal Popular, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

-
Circunstâncias do crime
:
O acusado agiu de forma premeditada, aguardando por aproximadamente meia hora o momento oportuno para atacar a vítima de surpresa, impossibilitando qualquer chance de defesa. A motivação decorreu de desentendimento pretérito ocorrido três meses antes entre o acusado e a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Tese de julgamento
:

"Presentes indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri a análise definitiva sobre o mérito da acusação e a incidência das qualificadoras, não cabendo absolvição sumária quando não demonstrada de forma inequívoca a excludente de ilicitude alegada."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 23; CPP, arts. 413 a 421.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, RSTJ 92/339-40; doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., p. 746.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0000500-92.2010.8.05.0166
, da Vara Criminal da Comarca de
Miguel Calmon
-BA, sendo Recorrente
JURANDIR BISPO RIOS
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.